Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700037-23.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCO ANTONIO SILVA PEREIRA APELADO: MARCO ANTONIO SILVA PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte ré, citada por citada por edital, compareceu aos autos espontaneamente na fase recursal. A parte ré alega nulidade de citação, contudo, não apresenta teses de defesa nem demonstra falhas na defesa apresentada pela curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública. Impende ressaltar que o art. 239, § 1o, CPC, prevê que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falha ou nulidade da citação. Nesse contexto, com fulcro nos princípios da celeridade e da primazia do julgamento do mérito, oportunizo ao réu a apresentação de defesa. Intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, Procuração no ID 75298495, para manifestar-se aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar-se aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator